Tribunal: TJPA
Processo: 0007703-61.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007703-61.2020.8.14.0051

APELANTE: EDIMAR RUAN SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR –

1) INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.
MÉRITO -

2
)
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
3
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
4
) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Acervo probatório insuficiente para caracterizar
o crime autônomo de associação para o tráfico, para o qual é imprescindível que reste configurado um
animus
associativo específico, isto é, com caráter estável e permanente. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico, configurando,
in casu,
mero concurso de agentes para a prática do tráfico de entorpecentes e impondo-se a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.
5
) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
para absolver o apelante em relação ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Edimar Ruan Silva Mendes, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém /PA, que o
condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Preliminarmente, em suas razões, o apelante requer seja declarada a nulidade das provas, alegando terem sido obtidas por meio de ingresso domiciliar forçado. No mérito, quanto ao crime de tráfico de drogas, sustenta ausência de provas robustas a ensejar um édito condenatório, pelo que requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006. Por fim, no que concerne ao delito de associação para o tráfico, roga pelo afastamento da incidência prevista nos artigos 35 e 40, incs. II e VI, da Lei 11.343/2006.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de absolver o apelante do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 19/08/2020, por volta das 15h00min, na residência localizada na Trav. Jader Barbalho, n. 21, bairro Amparo, na cidade de Santarém, foi preso em flagrante delito o denunciado EDIMAR RUAN SILVA MENDES pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c arts. 35 e art. 40, inc. II e VI, todos da Lei 11.343/2006.

Conforme consta nos autos, uma guarnição policial avistou um indivíduo em atitude suspeita que acabara de sair da residência com endereço ao norte indicado, tendo sido realizada a abordagem do mesmo, ao que este foi identificado como sendo PAULO MATOS DA SILVA. Realizada revista pessoal, foi encontrado em sua posse 01 (um) papelote de substancia entorpecente, tendo Paulo afirmado em conversa informal que adquiriu a droga naquela residência. Nítido o estado de flagrância, a guarnição diligenciou até o local indicado, ali encontrando o denunciado EDIMAR RIJAN e o adolescente RAILAN SOUZA MAIA. Na dinâmica destes fatos, o menor de idade RAILAN confirmou ter vendido a droga para Paulo a mando de Edimar, assim como indicou onde estavam escondidos os materiais entorpecentes de propriedade de EDIMAR RIJAN.

Realizadas buscas na residência, constatou-se a veracidade do relato de RAILAN, sendo encontrada a quantidade de 05 (cinco) "papelotes" escondidos no interior de uma vasilha plástica guardados no congelador de uma geladeira, bem como a quantidade de 112 (cento e doze) "papelotes" que estavam acondicionados no interior de uma vasilha plástica e enterrados no quintal da residência, todos da droga vulgarmente conhecida por "cocaína", bem como a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Houve juntada de laudo provisório, com realização de exames macroscópicos e reações químicas (ID 5526602).

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
EDIMAR RUAN SILVA MENDES

como incurso nos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

1)

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade das provas obtidas através da invasão domiciliar, sustentando que houve entrada forçada no domicílio do apelante, ensejando a nulidade das provas produzidas, em obediência à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Pois bem, analisada a sentença que condenou o apelante, verifica-se que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme se depreende dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após um indivíduo ter saído da residência do apelante e ter sido flagrado com entorpecentes, informando que a droga havia sido adquirida naquela residência. Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência do apelante, sem autorização legal, em razão do flagrante delito.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Necessário destacar que o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF
.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência do apelante, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à apreciação do mérito.

2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

No que tange ao pleito absolutório, bem como de desclassificação para uso, a
noto, de plano,
não merecem prosperar
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a autoria e materialidade do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, quais sejam, Auto de Apreensão (ID 5526601) e Laudos de Constatação Provisório 2020.04.000565-QUI e 2020.04.000566-QUI (ID 5526602), e, em especial, em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que o apelante tinha em depósito e expunha à venda a droga abaixo identificada.

Após realização de exames macroscópicos e reações químicas, o laudo atestou tratar-se de:

-
“184 g (cento e oitenta e quatro gramas) de Cocaína, acondicionada em 112 (cento e doze) papelotes embalados em saco plástico transparentes, contendo substância pastosa, amarelada”

-
“8,90g (oito gramas e novecentos miligramas) de Cocaína, acondicionada em 05 (cinco) papelotes embalados em saco plástico transparentes, contendo substância pastosa, amarelada”.

Por outro lado, o apelante em seu interrogatório, negou a prática do tráfico, afirmando que a droga não era sua e sim de sua “mulher”, sendo que não possuía união estável com a proprietária da residência, sustentando que foi atraído unicamente para aquele local por ser dependente dos entorpecentes que ela poderia fornecer-lhe. Ocorre que,
a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à manutenção da condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Saliente-se que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, reforçam a prática da traficância e afastam a possibilidade de desclassificação da conduta, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar e/ou ter em depósito”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, dessa forma,
inviável acolher o pleito absolutório,
bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

3)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

P
ara restar plenamente configurada a associação para o tráfico, imprescindível a existência de elementos subjetivos do tipo penal específicos, com a clara demonstração de
animus
associativo entre os envolvidos, caracterizado pela permanência, habitualidade e estabilidade associativa.

Em que pese o édito condenatório pelo crime de associação, não se afiguram nos autos provas indubitáveis da associação do apelante com o adolescente, com o fim precípuo de comercialização de entorpecentes, tampouco vislumbra-se nos autos a identificação da função exercida por cada um na suposta associação criminosa.

Nesse diapasão, por não terem sido apresentadas provas robustas e suficientemente aptas a amparar um decreto condenatório, apesar de ter sido encontrado com os acusados a quantidade de cerca de 200g de Cocaína, depreende-se escorreita a alegação defensiva no sentido de não configuração da Associação para o Tráfico.

Ante a insuficiência probatória a demonstrar
o
animus
associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em unirem-se de modo estável e permanente, tendo a finalidade específica voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes,
impõe-se a absolvição em relação ao delito disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido,
verbis gratia:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 33, CAPUT, E
ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

(...)

6.
Também não há falar em condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, pois não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados
, não merecendo nenhum retoque que os absolveu das imputações do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Absolvição mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS, APR 0029619-33.2021.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 29/09/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL -
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006)
E DE POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) -
IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), é imprescindível a presença de ajuste prévio entre duas ou mais pessoas, objetivando a formação de um vínculo associativo permanente para a prática das condutas típicas descritas nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006
. A ausência de qualquer um desses requisitos, notadamente, o animus associativo, que por ser figura central desse tipo penal autônomo deve restar induvidosamente comprovado, impõe a absolvição do referido delito.

(...)

REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CABIMENTO. Considerando que na sentença a pena em relação a ambos os apelados, quanto ao crime de tráfico de drogas, foi fixada em consonância com os preceitos legais, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a quantidade e variedade de droga apreendida, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há razão para a sua redução.”
(TJ/MG, APR 0012964-09.2020.8.13.0027, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Por derradeiro, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, verifica-se que a dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 não merece qualquer reparo, estando justificada a fixação da reprimenda em patamar adequado às particularidades do caso concreto, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, a qual se mantém, assim como o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.

4)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o apelante pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006, mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 07/02/2024